Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-74.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009490-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA BASTOS CAMPOS - CPF: 013.544.791-73 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009490-74.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Recorrida(s):
Jessica Bastos Campos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO DE CESSÃO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, em razão da comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Discute-se nos autos a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Observo, desde logo, que a sentença impugnada merece reforma.

Primeiramente, porque o Fundo de Investimento demandado comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora e a empresa Lojas Pernambucanas S/A, quem lhes cedeu os créditos levados a apontamento na Serasa, através de contrato de adesão e biometria colacionados nos ids. 145462719 e 145462722.

Ainda, o Fundo recorrente apresenta os termos de cessão de direitos creditórios específicos, os quais contêm os dados individualizados da devedora e das dívidas negativadas, demonstrando seu vínculo com a cedente Lojas Pernambucanas S/A, e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento dos recursos de N.U. 1018842-93.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, DJE 13/04/2022;
N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 29/04/2022.

No que tange à alegação de que a cessão ocorreu em data posterior à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, vê-se dos autos que o termo de cessão foi firmado em 16/09/2021, e as negativações aqui discutidas ocorreram na data de 25/10/2021, respectivamente, conforme documentos constantes nos ids.

145462726 e 145462727.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida comporta reforma para jugar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022